Tribunal: TJMT
Processo: 1015922-23.2021.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015922-23.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JEFFERSON ARAUJO DA SILVA - CPF: 002.806.731-24 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOSINO PEREIRA MACHADO FILHO - CPF: 803.687.271-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON JESE DE ARRUDA BOTELHO LELES - CPF: 021.436.511-55 (TERCEIRO INTERESSADO), ELY ANCHESCHI (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEFFERSON ARAUJO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES - ART. 155,
CAPUT
, DO CP – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – VERSÃO DEFENSIVA NÃO COMPROVADA (ARTIGOS 156 E 189 DO CPP) - CONJUNTO PROBATÓRIO RELEVANTE - CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL REFERENTE AOS MAUS ANTECEDENTES AFASTADA – RÉU QUE POSSUI SOMENTE UMA CONDENAÇÃO UTILIZADA NA SEGUNDA FASE DOSIMÉTRICA – ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DE PENA – INVIABILIDADE – RÉU REINCIDENTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER

O artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada (artigo 189 do CPP).

Em análise ao sistema eletrônico de execução unificado (SEEU), constatei a existência somente de uma condenação penal, pela prática do crime de roubo, com trânsito em julgado em data anterior ao delito apurado nos autos.

“desnecessária juntada de certidão cartorária como prova de maus antecedentes ou reincidência, admitindo, inclusive, informações extraídas do sítio eletrônico de Tribunal como evidência nesse sentido”
(HC 439.166/SP, Rei. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 02/06/2020, DJe 10/06/2020)" (AgRg no AgRg no AREsp 1869652/SC, Rei. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021).

“Consolidado neste Pretório o entendimento de que, embora o quantum inferior ou igual a 4 anos permita, em tese, a fixação do regime aberto, o fato do paciente ser reincidente, justifica a imposição de regime prisional mais gravoso, no caso o semiaberto. 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 738656 SP 2022/0123657-1, Data de Julgamento: 17/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2022)

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1015922-23.2021.8.11.0042

APELANTE: JEFFERSON ARAUJO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JEFFERSON ARAUJO DA SILVA
, contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que julgou procedente a denúncia para o condená-lo à pena de 01 (um) ano, 07 (sete) meses e cinco (cinco) dias de reclusão, em regime semiaberto (reincidência), pela prática do delito tipificado no art. 155,
caput
, do Código Penal (id. 167482272).

Nas razões recursais, busca a Defensoria Pública a absolvição do acusado por ausência de provas de autoria.

Requer, subsidiariamente, o afastamento da valoração negativa dos maus antecedentes ou a readequação do
quantum
de aumento aplicado.

Pretende, ainda, a exclusão da agravante de reincidência ao argumento de ausência de documento específico para sua comprovação.

Ao final, requer a fixação do regime aberto para cumprimento de pena (id. 167482290)
.

Em Contrarrazões a Promotoria de Justiça pugna pelo não provimento do pleito defensivo (id. 167482295).

O Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo parcial provimento do recurso defensivo para afastar a valoração negativa dos maus antecedentes (id. 177882654).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEFFERSON ARAUJO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Do pleito absolutório.

Conforme relatado, requer a Defensoria Pública a absolvição de
Jefferson Araujo da Silva
por ausência de provas de autoria.

A denúncia narra o seguinte evento delituoso (id. 144526671, p. 16).

“Consta dos presentes autos que, no dia 23.10.2021, por volta das 15:35 horas, na residência particular localizada na Rua Brasília, no 1181, Bairro Jardim das Américas, nesta cidade e comarca de Cuiabá.MT, o denunciado JEFFERSON ARAÚJO DA SILVA, mediante escalada, subtraiu, para si, coisa alheia móvel, consistente em vários pedaços de fio elétrico, pertencentes a vítima Ely Ancheschi.

Da Narrativa:

É dos autos que, no dia e local mencionados, uma guarnição que estava em patrulhamento pela Avenida Brasília, comenos em que visualizou o increpado JEFFERSON ARAÚJO DA SILVA com uma sacola contendo alguns objetos e, ao abordá-lo, constatou-se que tratava-se de alguns pedaços de fio elétrico, um alicate e uma chave de grifo.

Ato contínuo, ao ser indagado pelos milicianos, o implicado alegou ter encontrado os objetos no lixo. Todavia, um vizinho informou tê-lo visto pulando o muro da residência (escalada), o que posteriormente, foi confirmado pelo denunciado durante interrogatório policial (id. 68890513).

Além disso, foi feito contato com a vítima, que confirmou que o seu imóvel havia sido invadido, bem como encontrava-se sem a fiação do padrão.

O Boletim de Ocorrência está acostado no id. 68890504 e o Termo de Exibição e Apreensão está no id. 68890506; o Auto de Avaliação Indireta estipula como sendo R$500,00 (quinhentos reais) o valor da res, conforme página 37 do id. 68890522.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (id. 167483185), pelo boletim de ocorrência (id. 167483187), bem como pelo termo de exibição e apreensão (id. 167483189).

A autoria, do mesmo modo é inconteste.

Em solo policial, o apelante Jefferson Araújo da Silva, confessou a prática do delito, dando, inclusive, detalhes acerca da dinâmica dos fatos afirmando que
“
adentrou a residência pulando o portão; Que adentrou na intenção de subtrair os fios de energia para posteriormente vender em algum sucatão; Que disse que quando estava saindo da casa foi abordado pelos policiais militares”
.

Todavia, na fase judicial, o réu alegou ter sido obrigado a assumir a autoria do delito. Além disso, afirmou que o material apreendido foi encontrado no latão de lixo.

Contudo, a versão apresentada pelo apelante encontra-se isolada nos autos.

A vítima Ely Ancheschi, em Juízo, reconheceu o material apreendido com o acusado, bem como afirmou que seu funcionário lhe disse que foram subtraídas duas ferramentas, as quais também foram encontradas com o réu.

Ouvidos somente em solo policial, os policiais militares Josino Pereira Machado Filho (id. 167483190) e Jefferson Jese de Arruda Botelho Leles (id. 167483191), confirmaram a apreensão de pedaços de fio, um alicate e uma chave de grifo na posse do acusado.

Asseveraram, ainda, que ao abordar o réu, um vizinho informou que viu o acusado pulando o muro.

Assim, consoante a prova oral produzida nos autos, entendo que não há dúvidas acerca da autoria do delito, mormente pela confissão do acusado em sede policial, os depoimentos prestados pela vítima em Juízo e dos policiais militares na fase policial e a apreensão dos objetos furtados.

Convém ressaltar que o artigo 156, do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada (artigo 189 do CPP), o que não ocorreu
in casu
, motivo pelo qual a tese apresentada não encontra amparo.

Portanto, é certo que a prova dos autos é suficiente para embasar e, consequentemente manter a condenação de JEFFERSON ARAÚJO DA SILVA pelo cometimento do delito previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal, não podendo falar-se em absolvição como requer a defesa, que não colacionou nenhuma prova a afastar a acusação que pesa contra seu defendido, como também não derruiu os fortes indícios contra ele apurados.

Indiscutível, portanto, a culpa do apelante, não sendo possível acolher a tese defensiva, por se tratar de pretensão sem qualquer respaldo probatório nos autos.

Da dosimetria da pena.

Conforme consta dos autos, a pena-base foi fixada em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão em razão dos maus antecedentes.

Contudo em análise ao sistema eletrônico de execução unificado (SEEU), constatei a existência somente de uma condenação penal, pela prática do crime de roubo, com trânsito em julgado em data anterior ao delito apurado nos autos, o qual será utilizado na segunda fase dosimétrica.

Assim, assiste razão à defesa com relação ao afastamento da valoração negativa dos maus antecedentes, ficando a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 01 (um) ano de reclusão.

Lado outro, na segunda fase, a agravante da reincidência deve ser mantida.

Na hipótese, alega a Defensoria Pública de que inexistem documentos juntados aos autos aptos a comprovar a reincidência do acusado.

Todavia, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não há ilegalidade ou impedimento realização de uma breve consulta ao sistema processual do TJMT. A este respeito, sublinhe-se:
“não há necessidade de juntar certidão cartorária como prova de maus antecedentes”
(AgRg no AREsp n. 1.859.229/GO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 19/11/2021.) Igualmente:
“desnecessária juntada de certidão cartorária como prova de maus antecedentes ou reincidência, admitindo, inclusive, informações extraídas do sítio eletrônico de Tribunal como evidência nesse sentido”
(HC 439.166/SP, Rei. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 02/06/2020, DJe 10/06/2020)" (AgRg no AgRg no AREsp 1869652/SC, Rei. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021).

Desse modo, mantida a agravante de reincidência, passo a pena intermediária para 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, a qual mantenho por ausência de causas de aumento ou diminuição de pena na terceira fase dosimétrica.

Preserva-se o regime inicial semiaberto, considerando o
quantum
de pena aplicado e a reincidência do apelante, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR EM ESTADO DE EMBRIAGUEZ. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. RÉU REINCIDENTE. REGIME SEMIABERTO CORRETAMENTE FIXADO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não ocorreu ofensa ao princípio da colegialidade em razão do julgamento monocrático do habeas corpus. Isso porque, nos termos da Súmula n. 568, desta Corte, "o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema". 2. Consolidado neste Pretório o entendimento de que, embora o quantum inferior ou igual a 4 anos permita, em tese, a fixação do regime aberto, o fato do paciente ser reincidente, justifica a imposição de regime prisional mais gravoso, no caso o semiaberto. 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 738656 SP 2022/0123657-1, Data de Julgamento: 17/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2022)

À vista do exposto, em consonância com o parecer, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso defensivo para afastar a valoração negativa do vetor dos maus antecedentes, passando a pena para
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, no regime semiaberto, mantendo-se a sentença nos seus demais termos
.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023